Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO WHASAPP. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS.
1. Respectivamente, nos termos do enunciado n.° 297 e 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Na forma do artigo 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes.
4. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seus dados cadastrais e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, devendo ser, pelo fornecedor, absorvidos, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude, especialmente quanto a realização de transferência vultosa de valores a terceiros não previamente cadastrados/autorizados.
6. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor, para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação.
7. Recurso conhecido e desprovido.